Tribunal: STF
Processo: SL 274
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. Agravos Regimentais. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravos regimentais improvidos. É de se negar provimento a agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.